Tribunal: TJDFT
Processo: 0708906-77.2021.8.07.0018
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-26
Data de publicação: 2023-05-12

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. RESTITUIÇÃO PARCIAL DO PRAZO. LICENÇA MÉDICA CONCEDIDA ÀS ADVOGADAS. INTERPOSIÇÃO TEMPESTIVA. MANDADO DE SEGURANÇA. AUXÍLIOS ALIMENTAÇÃO E MORADIA. CONSIDERAÇÃO COMO REMUNERAÇÃO PARA O CÁLCULO DA GRATIFICAÇÃO NATALINA. CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA DO VÍCIO APONTADO. PRETENSÃO AO REJULGAMENTO DA CAUSA. RECURSO MANIFESTAMENTE PROTELATÓRIO. MULTA. APLICAÇÃO. ARTIGO 1.026, § 2o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.
1. Possível é a devolução parcial do prazo, que teve validamente a contagem iniciada, para a interposição dos embargos de declaração, consoante a disposição do artigo 223, caput e §§ 1o e 2o, do Código de Processo Civil, tendo em vista a concessão de licença médica, em período parcialmente coincidente, com o do fluxo do prazo recursal em curso.
2. Os Embargos de Declaração, na forma prevista no artigo 1.022, do Código de Processo Civil, têm por finalidade integrar ou aclarar pronunciamento judicial de cunho decisório, sanando obscuridade, contradição ou omissão que eventualmente esteja caracterizada no aresto impugnado.
2.1 Não há contradição no acórdão que, de modo coerente, objetivo, claro e lógico, proferido no julgamento da apelação, dirimiu a controvérsia recursal nos limites da matéria conhecida e debatida pelas partes litigantes, notadamente quanto ao não reconhecimento, na fundamentação e no dispositivo, dos auxílios alimentação e moradia como parcelas integrantes da remuneração para o cálculo da gratificação natalina paga aos policiais militares do Distrito Federal.
3. A mera insatisfação do embargante com o entendimento firmado pelo colegiado não justifica a oposição de embargos de declaração, com o intuito de obter efeitos infringentes tendo em vista que, para este fim, o Código de Processo Civil prevê o cabimento de recursos específicos.
4. Constatado que os embargos de declaração opostos têm o evidente objetivo de rediscutir matéria já decidida por esta Corte, desvirtuando a finalidade do citado recurso, resta evidente o seu intuito manifestamente protelatório, ensejando, portanto, a aplicação da multa prevista no artigo 1.026, §2o, do Código de Processo Civil.
5. Embargos de Declaração conhecidos e não providos. Aplicada a multa prevista no artigo 1.026, §2o, do Código de Processo Civil.